Tribunal: TJDFT
Processo: 0715171-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Alcea Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Outras em face da decisão que, no curso da cumprimento de sentença que os agravados – Juliana Varella Barca de Miranda e Marcus Vinnicius Sampaio Silva – manejam em seu desfavor, rejeitara os embargos de declaração aviados em face da decisão que desconsiderara a personalidade jurídica das executadas, de molde a atingir os atos expropriatórios seus sócios, e ordenara a realização de penhora de ativos online, via de sistema Sisbajud, visando à satisfação do débito atualizado no valor de R$838.364,09 (oitocentos e trinta e oito mil, trezentos e sessenta e quatro reais e nove centavos), resultando na constrição, em excesso, da quantia de “R$ 1.715.149,89 (um milhão, setecentos e quinze mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos), de titularidade da sócia LUCIANA ROSSI CUPPOLONI”[1]. A seu turno, não se conformando com o encaminhamento dado ao executivo, objetivam as agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a anulação ou cancelamento da última penhora efetivada, mantendo-se apenas aquela que recaíra sobre o imóvel matriculado sob o no 149.240, do 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal, e, alfim, a reforma da decisão devolvida a reexame para que seja desconstituída a derradeira penhora realizada, ou, subsidiariamente, caso se repute desprovida de liquidez o imóvel penhora, sua substituição pelos imóveis de matrículas no 377.932 e 297.122, liberando-se as duas penhoras já efetivadas. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram que o feito subjacente cuida-se de executivo deflagrado pelos ora agravados em face das empresas Santo Anastácio Empreendimentos Imobiliários S/A, Celebrete Empreendimentos S/A e Rossi Residencial S/A, objetivando o pagamento do valor histórico de R$503.104,57 (quinhentos e três mil, cento e quatro reais e cinquenta e sete centavos) – atualizado até 08/2018 –, e, defronte o resultado da pesquisa realizada via do sistema Infojud, requestaram a penhora do imóvel registrado sob a matrícula no 149.240, do 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade da excutida Rossi Residencial S/A, avaliado, na data de 01/08/2018, no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Apontaram que a penhora restara deferida pelo Juízo a quo, averbando-se o gravame na matrícula imobiliária em 12/03/2011, acrescendo que as duas únicas tentativas de leiloar aludido imóvel foram realizadas nos autos do processo no 0730767-15, em trânsito na 2a Vara Cível de Brasília/DF, no bojo do qual os agravados já haviam reservado seu crédito e efetivado a penhora. Aduziram que, havendo sido intimados para informar se a hasta pública determinada naqueles autos resultara exitosa, os agravados asseveraram que as duas primeiras tentativas de alienação do bem retornaram negativas, postulando eles, então, a penhora de ações da agravada Rossi Residencial S/A, quando o débito exequendo à época – agosto de 2019 –, alcançava aa monta de R$682.589,19 (seiscentos e oitenta e dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos). Pontificaram que tal pleito restara desacolhido, ao fundamento de que as ações são de titularidade de terceiros acionistas, oportunidade em que os exequentes propugnaram a desconsideração da personalidade jurídica das excutidas com lastro na Teoria Menor, ainda que subsistente a penhora do imóvel individualizado e conquanto não intentada sua alienação judicial no bojo do executivo subjacente. Verberaram que, subsequentemente, fora instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando-se a citação de todas as empresas agravantes, transitando o incidente nos mesmos autos do cumprimento de sentença por força de determinação do Juízo do executivo. Destacaram que, devidamente citadas, apresentaram contestação ao incidente e interpuseram recurso de agravo de instrumento contra a decisão que o instaurara, restando indeferido o efeito suspensivo vindicado, e, em réplica, os agravados postularam o deferimento do pedido e a penhora online em face de todas as empresas suscitadas, até o valor de R$748.124,34 (setecentos e quarenta e oito mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e quatro centavos), atualizado em julho de 2020, apesar de mantida a penhora contra o imóvel da executada Rossi Residencial S/A, seguindo-se o acolhimento do pleito, sem que houvesse sido aberto prazo para pagamento do débito exequendo. Registraram que, ulteriormente, os agravados formularam novo pleito de desconsideração da personalidade jurídica, visando o atingimento dos sócios das empresas agravantes, sendo novamente deferida a pretensão e determinado o processamento do incidente nos mesmos autos do cumprimento de sentença. Relataram que, devidamente citados, os sócios apresentaram contestação e, mais uma vez, a desconsideração fora decretada pelo Juízo a quo, sem que, na sequência, fosse oportunizada a abertura de prazo para pagamento do débito excutido, uma vez que somente a partir daquele momento passaram os sócios a integrar a relação processual. Afirmaram que os sócios, então, opuseram embargos de declaração e, sem que houvesse a deliberação acerca dos aclaratórios, o Juízo de origem determinara ordem de bloqueio via de sistema Sisbajud até o limite do débito exequendo, atualizado no valor de R$838.364,09 (oitocentos e trinta e oito mil, trezentos e sessenta e quatro reais e nove centavos). Pontuaram que a ordem de bloqueio online retornara positiva e os valores já foram transferidos para conta bancária do Juízo, havendo sido, inclusive, bloqueado montante excessivo, o qual totalizara a importância de R$1.715.149,89 (um milhão, setecentos e quinze mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos), de titularidade da sócia Luciana Rossi Cuppoloni. Afirmaram que tão logo o resultado fora informado nos autos do processo de origem, as empresas agravantes postularam o chamamento do feito à ordem, para arguir nulidade processual decorrente de dupla penhora, senão excesso de execução, assim como postularam a concessão de prazo suplementar para garantirem o débito, a par da designação de audiência para tentativa de composição entre as partes. Aduziram que os sócios, de seu turno, igualmente peticionaram e requestaram o afastamento do bloqueio realizado via de sistema Sisbajud, alegando, em suma, que os exequentes sequer diligenciaram na tentativa de adjudicação ou expropriação do imóvel penhorado, o qual até os dias atuais garante a execução, apontando a pendência de julgamento dos embargos de declaração, a ausência de intimação para pagamento espontâneo do débito e o perigo de dano irreparável. Sustentaram, destarte, que a decisão merece reforma, pois “(i) confirmou a manutenção de dupla constrição; (ii) favorece em demasiado os exequentes, inclusive através de atos que beiram a nulidade processual, ignorando o princípio da menor onerosidade ao executado, dentre outros; e (ii) permite flagrante excesso de execução”[2]. Defenderam a nulidade processual decorrente da dupla penhora, aludindo ao princípio da menor onerosidade ao devedor e indicando a existência de excesso de execução, ao argumento de que a dupla constrição fora mantida sem que se justificasse sua necessidade, acrescendo, quanto ao ponto, que o Juízo encontrava-se totalmente garantido desde março de 2019, oportunidade em que fora lavrado o termo de penhora sobre o imóvel de matrícula no 149.240, do 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal, de propriedade da executada Rossi Residencial S/A, daí defluindo, segundo afirmaram, a violação a premissas básicas do ordenamento jurídico pátrio, tal qual o princípio e regra geral de que a execução deve seguir o caminho menos oneroso ao executado, estampado no artigo 805 do estatuto processual. Asseveraram não ser razoável admitir-se a ocorrência de dupla penhora nos autos, que, totalizada, resulta em quantia aproximada a R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), na medida em que o débito exequendo, atualizado, não atingiria sequer a monta de R$1.000.000,00 (hum milhão de reais), destacando que se trata, portanto, de medida absolutamente nula, senão excessiva, devendo serem cancelados todos os atos expropriatórios que sucederam a penhora do imóvel mencionado, notadamente porque fora avaliado, no ano de 2019, em mais de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), e, ainda, porquanto não houvera tentativa de sua alienação no executivo subjacente, existindo manifestação dos executados informando que todas as penhoras que pendiam sobre o bem já foram resolvidas, aguardando-se apenas sua baixa na matrícula imobiliária, ao passo que o débito atualizado não alcança sequer a importância de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), de modo que, ainda que o imóvel fosse alienado pela metade do valor de avaliação, seria hábil a liquidar integralmente a execução em testilha. Apontaram que, dessa forma, a decisão arrostada afigura-se discricionária e contraditória, pois se apreendera o Juízo a quo que o imóvel é inábil a satisfazer a execução deveria, ao menos, determinar o levantamento da penhora, mas jamais mantê-la com outra extremamente mais gravosa, de ativos financeiros da sócia da executada, efetuada em montante substancial e, segundo afirmaram, eivada de nulidade. Verberaram que, a par de ressoar evidente o excesso, o patrimônio da sócia somente restara atingido mediante o deferimento de desconsideração da personalidade jurídica das empresas, posteriormente à penhora efetivada sobre o imóvel e sem que fosse oportunizado à alcançada o pagamento voluntário do débito, descerrando a nulidade do ato e o desacerto da decisão agravada. Aludiram aos princípios da menor onerosidade e da efetividade da execução, pontuando que não pretendem alforriar-se da execução, notadamente porque o imóvel permanecerá penhorado nos autos, o qual, segundo afirmaram, está avaliado em quantia mais que suficiente para satisfação do débito. Alegaram que, ao revés do que restara apreendido pela decisão agravada, não constam constrições diversas sobre o bem penhorado, uma vez que, nas demais execuções em que restara constritado, fora determinada a desconstituição da penhora que sobre ele recaíra, de molde que, encontrando-se totalmente livre de restrição, deve permanecer, de forma única e exclusiva, como garantidor da dívida, anulando-se os atos expropriatórios subsequentes, notadamente a ulterior penhora via de sistema Sisbajud contra a sócia das agravantes. Pontuaram que, como demonstração de sua boa-fé, ofertam, de forma subsidiária, os imóveis de matrículas no 377.932 e no 297.122, em garantia ao débito exequendo, viabilizando-se a liberação da penhora online perfectibilizada no feito subjacente. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Alcea Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Outras em face da decisão que, no curso da cumprimento de sentença que os agravados – Juliana Varella Barca de Miranda e Marcus Vinnicius Sampaio Silva – manejam em seu desfavor, rejeitara os embargos de declaração aviados em face da decisão que desconsiderara a personalidade jurídica das executadas, de molde a atingir os atos expropriatórios empresas integrantes do mesmo grupo econômico e seus sócios, e ordenara a realização de penhora de ativos online, via de sistema Sisbajud, visando à satisfação do débito atualizado no valor de R$838.364,09 (oitocentos e trinta e oito mil, trezentos e sessenta e quatro reais e nove centavos), resultando na constrição, em excesso, da quantia de “R$ 1.715.149,89 (um milhão, setecentos e quinze mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos), de titularidade da sócia LUCIANA ROSSI CUPPOLONI”[3]. A seu turno, não se conformando com o encaminhamento dado ao executivo, objetivam as agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a anulação ou cancelamento da última penhora efetivada, mantendo-se apenas aquela que recaíra sobre o imóvel matriculado sob o no 149.240, do 1o Registro de Imóveis do Distrito Federal, e, alfim, a reforma da decisão devolvida a reexame para que seja desconstituída a derradeira penhora realizada, ou, subsidiariamente, caso se repute desprovida de liquidez o imóvel penhorado, sua substituição pelos imóveis de matrículas no 377.932 e 297.122, liberando-se as duas penhoras já efetivadas. Do aduzido deriva a constatação de que o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à aferição da legitimidade de ser preservada a penhora online que recaíra sobre ativos de titularidade duma sócia das agravantes, cuja nulidade fora arguída sob o argumento da ocorrência de excesso de execução decorrente da dupla penhora subsistente no executivo subjacente, e, ademais, da viabilidade de substituição das penhoras realizadas pela constrição dos imóveis individualizados pelas agravantes. Alinhadas essas premissas e demarcado o objeto do inconformismo manifestado pelas agravantes, seu desenlace não encerra dificuldades, não se vislumbrando a nulidade processual agitada, obstando a concessão do efeito suspensivo ativo almejado. Para melhor elucidação da controvérsia, afigura-se pertinente breve digressão acerca dos fatos havidos no bojo do executivo subjacente. Segundo se colhe dos documentos trasladados aos autos, deflagrado o cumprimento de sentença e intimadas as empresas executadas, não se lograra êxito nas tentativas de bloqueio de ativos financeiros recolhidos em nome delas, havendo sido localizado, de titularidade da devedora Rossi Residencial S/A, o imóvel individualizado como “loja no 01, situada no pavimento semi-enterrado do ‘Centro Empresarial Parque Brasília’, lote 985, Quadra 01, SIG/SUL, contendo 562,77m2 de área total, com duas duplas de garagem (no 116/88 e 117/89)”, já penhorado no bojo do executivo no 0730767-15.2017.8.07.0001 e que restara igualmente constritado nos autos subjacentes. Merece ser registrado que o imóvel em testilha fora objeto de avaliação nos autos daquele outro cumprimento de sentença - processo no 0730767-15.2017.8.07.0001 -, sendo-lhe estimado o valor de R$3.376.000,00 (três milhões e trezentos e setenta e seis mil reais), consoante laudo de avaliação datado de 1o de agosto de 2018[4]. Sucede que, conquanto viável o aproveitamento da avaliação realizada em processo diverso, ainda que, no caso, realizada há mais de 02 (dois) anos, conduzido o bem à hasta pública naqueles autos, não acorreram interessados em sua aquisição, seja em primeira ou segunda tentativas, sobejando a inexistência de apresentação de lances sequer para aquisição do imóvel pela metade do valor que recebera na avaliação, consoante se apreende dos autos negativos de 1o e 2o leilões coligidos àqueles fólios[5]. Ademais, no executivo subjacente, frustradas as diligências expropriatórias mencionadas, os agravados postularam, e fora deferida, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das executadas, que restara deferida, alcançando a resolução as empresas Alcea Empreendimentos Ltda, Argentea Empreendimentos Ltda., América Properties Ltda., Etolia Empreendimentos Imobiliários Ltda., Gonfrena Empreendimentos Imobiliários Ltda., Orquídea Incorporadora Ltda., Sândalo Desenvolvimento Imobiliários Ltda., Tieze Empreendimentos Imobiliários Ltda., Caliandra Incorporadora Ltda., Minulo Empreendimentos S/A. Sobreviera, na sequência, nova postulação de desconsideração da personalidade jurídica das devedoras, a qual, após regular processamento, mediante citação dos réus naquele incidente – sócios das excutidas -, para apresentação de defesa[6], que restara oportunamente ofertada[7], culminanco com a prolação do provimento sob reexame. Em face de aludida decisão, prolatada em 08 de abril de 2021[8], e disponibilizada no DJE no dia 12 daquele mês, os sócios das empresas devedoras manejaram, na data de 20 de abril de 2021, embargos de declaração, havendo os aclaratórios restado desprovidos[9]. Consignados os atos processuais ultimados, ressoa impassível a inocorrência da nulidade processual suscitada pelas agravantes. Com efeito, conquanto hajam as executadas agitado nulidade processual consubstanciada em excesso de penhora decorrente da constrição derradeira, que alcançara ativos duma sócia das empresas executadas, enquanto subsistente a penhora do imóvel individualizado, sobeja que o imóvel localizado e constritado não restara alienado em hasta pública realizada com essa finalidade no bojo do executivo no 0730767-15.2017.8.07.0001, nem mesmo em segundo leilão, quanto ofertado pela metade do valor de avaliação, denotando sua provável ineficácia para adimplemento célere da dívida. Deve ser destacado, ademais, que ainda não fora evidenciado se pairam sobre o bem penhoras diversas de molde a se viabilizar a aferição de sua suficiência para o adimplemento do débito executado. A par dessa constatação, deve ser pontuado que, conquanto bloqueada, em contas de titularidade da aludida sócia, importância substancialmente superior ao débito exequendo, a saber, R$1.715.149,89 (hum milhão, setecentos e quinze mil, cento e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos)[10], sobeja que o excedente constrito já restara liberado, consoante se infere da textualidade da decisão que sucedera o bloqueio[11], descerrando que, sob essa perspectiva particular, não subsiste o alegado excesso de penhora. Ademais, não pode ser desconsiderado o fato de que, consumada a penhora em ativos e eventualmente realizada a obrigação, a penhora subsistente restará irreversivelmente prejudicada, não subsistindo vício apto a ensejar a invalidação da derradeira constrição, inclusive porque alcançara bem colocado como prioritário na gradação legal. Sob essa realidade, exsurge inexorável, consoante alinhado, a inexistência da nulidade processual aventada decorrente da manutenção da constrição do imóvel de titularidade da executada Rossi Residencial S/A, ao menos até a superveniência de manifestação da parte exequente, nos exatos termos do que determinado na decisão apontada, que rejeitara os aclaratórios aviados pelos sócios das agravantes e, inclusive, determinara a realização de tentativa de composição, não comporta censura. Conforme explicitado, o imóvel penhorado, muito embora tenha sido avaliado em montante muito superior ao débito exequendo, não apresentara viabilidade de alienação, uma vez que, reprise-se, levado à hasta pública em autos de execução diversos, não atraíra interessados em sua aquisição sequer pela metade do valor pelo qual avaliado. Diante desse cenário, evidenciador da possível dificuldade de alienação do imóvel penhorado e aferido que a penhora de ativos prefere à de bens imóveis, conforme a literalidade da ordem de preferência estabelecida no artigo 835 do estatuto processual[12], donde ressai a probabilidade de que os exequentes a prefiram em detrimento da penhora do bem que garantira, até então, a execução, não se vislumbra óbice à manutenção da constrição do imóvel, a despeito da nupérrima penhora efetivada, até a superveniência de manifestação dos exequentes, notadamente porque o ora postulado é o afastamento da penhora de ativos, que, consoante destacado, prefere à do imóvel. A título meramente ilustrativo, há que ser salientado, de qualquer forma, que, segundo o sistema de nulidades encartado pelo legislador, somente se pronuncia nulidade em havendo prejuízo à parte que o aventara, o que não se divisa na espécie. É que, in casu, para além da circunstância de que, em tese, o imóvel remanesce penhorado em feito diverso, ainda constando de sua matrícula cartorária aludida constrição, a titular do bem que figura como agravante neste agravo não evidenciara eventual prejuízo decorrente da constrição em testilha, notadamente porque, consoante alinhado alhures, pretende a desconstituição da penhora que recaíra sobre bem de terceiro, o que não lhe é permitido, e não sobre o imóvel de sua propriedade. Alfim, afere-se que, quanto à pretensão de substituição da penhora do imóvel pelos bens indicados, a decisão arrostada nada provera, notadamente porque não indicados ao Juízo a quo quais os bens reputavam as agravantes hábeis a substituírem o imóvel penhorado, donde ressoa a inviabilidade de apreciação da insurgência nesta instância recursal, o que configuraria evidente supressão de instância. Com efeito, quanto a essa pretensão, assentara o Magistrado de origem que “apesar de as executadas alegarem existir outros bens passíveis de penhora, não os indicaram.”[13]. É que, em não tendo o provimento agravado resolvido aludida questão, este agravo carece de objeto também nesse tocante, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciado o pedido formulado pela agravante acerca da viabilidade de substituição das penhoras efetuadas no executivo pelos imóveis que somente agora as agravantes individualizaram, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da matéria, ficando patente que, também quanto a essa matéria, o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelas agravantes ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, devem as agravantes instar o Juízo do cumprimento de sentença a analisar o pedido que formularam, não sobejando possível resolver a pretensão subsidiário de substituição de penhora nessa sede recursal. Esteado nos argumentos alinhavados, quanto ao pleito passível de conhecimento nesta via recursal, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem, o recurso. Intimem-se Brasília-DF, 28 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 25592468, p. 06 (fl. 11). [2] - ID Num. 25592468, p. 7 (fl. 12). [3] - ID Num. 25592468, p. 06 (fl. 11). [4] - ID Num. 20679939 (fl. 270), Cumprimento de Sentença no 0730767-15.2017.8.07.0001. [5] - ID Num. 40345443(fl. 603) e ID no 40744522 (fl. 609), Cumprimento de Sentença no 0730767-15.2017.8.07.0001. [6] - ID Num. 85392011 (fl. 1.167), ID Num. 85392012 (fl. 1.170) e ID Num. 85392013 (fl. 1.175), Cumprimento de Sentença no 0725250-92.2018.8.07.0001. [7] - ID Num. 83322961 (fls. 956/980), Cumprimento de Sentença no 0725250-92.2018.8.07.0001. [8] - ID Num. 88205679 (fls. 1.505/1.508), Cumprimento de Sentença no 0725250-92.2018.8.07.0001. [9] - ID Num. 91342143 (fls. 1.636/1.640), Cumprimento de Sentença no 0725250-92.2018.8.07.0001. [10] - ID Num. 91301392, pp. 08/10 (fls. 1.634/1.636), Cumprimento de Sentença no 0725250-92.2018.8.07.0001. [11] - ID Num. 91342143 (fls. 1.636/1.640), Cumprimento de Sentença no 0725250-92.2018.8.07.0001. [12] - “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; (...)” [13] - ID Num. 91342143, p. 04 (fl. 1.639), Cumprimento de sentença no 0725250-92.2018.8.07.0001.